Tribunal: TJSP
Processo: 1015319-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Penalidades
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
R DO CORREDOR DE ÔNIBUS CAMPO LIMPO-REBOUÇAS – CENTRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO – MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE – PROVA PERICIAL QUE NÃO PERMITE IMPUTAR ÀS EMPRESAS CONTRATADAS RESPONSABILIDADE PELAS PATOLOGIAS CONSTATADAS – AÇÃO VISANDO AFASTAR A PENALIDADE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015319-07.2015.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Penalidades

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONTRATO – OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE READEQUAÇÃO DA CAPACIDADE ESTRUTURAL E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DO CORREDOR DE ÔNIBUS CAMPO LIMPO-REBOUÇAS – CENTRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO – MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE – PROVA PERICIAL QUE NÃO PERMITE IMPUTAR ÀS EMPRESAS CONTRATADAS

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONTRATO – OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE READEQUAÇÃO DA CAPACIDADE ESTRUTURAL E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DO CORREDOR DE ÔNIBUS CAMPO LIMPO-REBOUÇAS – CENTRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO – MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE – PROVA PERICIAL QUE NÃO PERMITE IMPUTAR ÀS EMPRESAS CONTRATADAS RESPONSABILIDADE PELAS PATOLOGIAS CONSTATADAS – AÇÃO VISANDO AFASTAR A PENALIDADE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015319-07.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes SOEMEG TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇAO E CONSTRUÇOES LTDA e ALTA ADMINISTRAÇAO
JUDICIAL LTDA e Apelado CONSLADEL - CONSTRUTORA, LAÇOS
DETETORES E ELETRÔNICA LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Rogerio de Menezes Corigliano, não conheceram do recurso oficial, negaram
provimento ao apelo da SPTRANS e acolheram o recurso da Massa Falida de
Soemeg Terraplanagem Pavimentação e Construções Ltda. para: a) cassar a
decisão monocrática na parte em que determinou que as autoras providenciem os
reparos das patologias a que deram causa, com extensão à Consladel – Construtora
e Laços Detetores e Eletrônica Ltda. com base no art. 1.005 do C.P.C.; b) majorar
o percentual dos honorários advocatícios devidos pela vencida para 10% (dez por
cento) do valor do proveito econômico decorrente do afastamento da multa
contratual; c) assegurar aos patronos da apelante participação na verba aludida, na
proporção de 1/6 (um sexto). A teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C., os
honorários advocatícios ficam majorados em 2 (dois) pontos percentuais. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.194
APELAÇÃO CÍVEL No 1015319-07.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO”, SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
SPTRANS
E
MASSA
FALIDA
DE
SOEMEG

TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO
E
CONSTRUÇÕES LTDA.
APELADAS: MASSA FALIDA DE SOEMEG
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTRA E
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. SPTRANS
ADMINISTRATIVO
CONTRATO
OBJETO

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE READEQUAÇÃO
DA
CAPACIDADE
ESTRUTURAL
E
INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR
DO
CORREDOR
DE
ÔNIBUS
CAMPO
LIMPO-
REBOUÇAS

CENTRO
DO
SISTEMA
DE
TRANSPORTE
COLETIVO
URBANO
DE
PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO

MULTA
POR
INEXECUÇÃO
PARCIAL

INADMISSIBILIDADE
PROVA PERICIAL QUE
NÃO
PERMITE
IMPUTAR
ÀS
EMPRESAS
CONTRATADAS
RESPONSABILIDADE
PELAS
PATOLOGIAS CONSTATADAS AÇÃO VISANDO
AFASTAR
A
PENALIDADE
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR.
Cuida-se de ação ordinária movida por SOEMEG

Terraplenagem, Pavimentação e Construções Ltda. (Massa Falida) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra contra a São Paulo Transportes S.A.
SPTRANS, objetivando
anular a multa que lhes foi aplicada por descumprimento ao contrato no
2009/0633-01-00, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 3.649/3.658, complementada a fls. 3.668, “para afastar a multa
contratual aplicada pela ré e determinar que as autoras providenciem os
reparos das patologias a que deram causa, nos termos da
fundamentação.
Reexame necessário anotado a fls. 3.657.
A SPTRANS apelou, batendo-se pela improcedência
integral, sustentando em suma que demonstrou, de modo indubitável, o
descumprimento do objeto contratual por parte das autoras, consistente
na má execução das obras realizadas no corredor de ônibus e na não
entrega do objeto contratual. Subsidiariamente, postula o reconhecimento
da sucumbência recíproca.
De seu turno a Massa Falida também recorreu, suscitando
preliminar de nulidade da sentença, ao condenar as autoras em
obrigação de fazer que não foi objeto do pedido e que ademais é
ilegítima, considerando o que a prova pericial apurou, pelo que deve ao
menos ser arredada; pleiteia ainda a majoração do percentual da verba
honorária, que deverá ser distribuída entre os diversos patronos,
proporcionalmente.
Recursos
voluntários
regularmente
processados, com
respostas.
É o relatório.
Incumbe registrar, antes de mais nada, que não é caso de
reexame necessário, sendo a ré sociedade anônima de economia mista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não integra o amplo conceito de Fazenda Pública.
Examinados na sequência os recursos voluntários em
conjunto, verifica-se que o caso é mesmo de procedência integral da
demanda, para arredar a multa aplicada às autoras.
Pelo instrumento de fls. 277/294, datado de 23 de março de
2011, elas foram contratadas para a execução de obras civis de
readequação da capacidade estrutural e infraestrutura complementar do
corredor de ônibus Campo Limpo-Rebouças-Centro do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.
Pois bem, após o recebimento provisório das obras, a
SPTRANS, sob o fundamento de que as autoras não cumpriram com as
especificações técnicas necessárias para a fiel execução do que lhes
competia, o que provocou no pavimento defeitos e imperfeições, aplicou-
lhes multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, com base na
cláusula 13.1.3 do pacto.
Através da presente demanda, sustentando em suma que
não há vícios de execução ou má qualidade do material empregado, as
autoras postulam o afastamento da multa, pretensão que encontra
respaldo na prova pericial produzida.
Com efeito, após minucioso exame do corredor Campo
Limpo-Rebouças-Centro, o perito oficial, sobre as causas possíveis para
as patologias encontradas no pavimento, discorreu:
“A análise das possíveis causas para as patologias
encontradas permite-nos avaliar a responsabilidade pelos defeitos.
De maneira geral, os defeitos mais comuns estão ligados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subdimensionamento no projeto ou alteração de suas premissas,
deficiência da fundação do pavimento, emprego de técnicas executivas e
materiais inadequados, e até mesmo à falta de manutenção rotineira e de
conservação.
O tipo de patologia mais encontrado em nosso levantamento
foi fissura transversal. As fissuras transversais têm como causa principal
a retração do concreto, durante e após o período de endurecimento.
Quando as fissuras transversais estão próximas de juntas transversais ou
de canto, as causas podem estar ligadas às barras de transferência, à
passagem de tráfego pesado sobre as bordas, elevado gradiente de
temperatura e umidade entre as superfícies superior e inferior da placa,
recalque diferencial da fundação e outros fatores.
As deficiências de projeto podem levar a um
dimensionamento deficiente do pavimento, motivado principalmente por
falta de capacidade de suporte do subleito ou pouca uniformidade, já que
estes parâmetros são definidos por número limitado de sondagens
prévias.
As principais deficiências de execução durante uma obra
ocorrem quando agregados graúdos têm excesso de finos ou pó, com a
colocação inadequada das armaduras e barras de transferência, com a
falta de controle da cura do concreto associada com as condições
climáticas, e outros fatores menos relevantes.
Consultamos os Relatórios de Acompanhamento Mensal da
Fiscalização do contrato, juntados em nosso Anexo no 5.3, e verificamos
que durante toda a execução da obra foi seguido um rigoroso Plano de
Controle da Qualidade, com ensaios e medições diversas, desde o
recebimento de materiais até a finalização da concretagem, abrangendo o
concreto, os agregados (areia e pedra), o aço, o solo, podendo mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os ensaios os de resistência à compressão e flexão do concreto,
composição granulométrica de agregados, propriedades mecânicas à
tração de aço, índice de suporte Califórnia (CBR), densidade, umidade e
compactação do solo.
A falta de revisão e atualização do projeto executivo neste
contrato, para refletir a alteração da solução de pavimentação, com
implantação de pavimento rígido de concreto em toda extensão, objeto do
Aditivo no 1, pode ter contribuído com falhas no dimensionamento da
fundação ou subleito. O aumento dos esforços causados pelo aumento
de tráfego (VDM) e das cargas dos ônibus, maiores e com mais eixos,
não consideradas no projeto inicial de 2006, podem também ter
contribuído também para a diminuição da vida útil do pavimento e
progressão de defeitos.
Do mesmo modo, as exigências impostas às obras em uma
região adensada e com tráfego intenso, como este corredor, com
liberação ao tráfego em 72 horas, e até mesmo em 24 horas nos
principais cruzamentos, podem ter impactado a continuidade das placas
de concreto e do solo, a cura do concreto e o aparecimento de patologias.
Quanto à execução dos serviços pelas AUTORAS, os 12
Relatórios de Acompanhamento Mensal, juntados em nosso Anexo no
5.3, emitidos pela Fiscalização da SPTRANS, do período de Junho de
2011 até Maio de 2012,quando as obras praticamente foram concluídas,
afirmam em todos eles, no capítulo de “Comentários”:
“Quanto ao controle de qualidade, a quantidade e frequência
dos ensaios demonstram que a qualidade dos materiais e a
aplicação dos mesmos atendem as Especificações da Obra,
conforme
apresentado
nos
tópicos
do
“Controle
tecnológico”.” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seguida, os demais 4 Relatórios de Acompanhamento
Mensal até o encerramento das atividades de campo, em setembro de
2012, também juntados em nosso Anexo no 5.3, mencionam vistorias e o
acompanhamento de retrabalhos de patologias para o recebimento dos
serviços. Não encontramos as indicações de desvios ou imprevistos que
não tivessem sido sanados no decorrer da obra.
As vias deste corredor são afetadas também por atividades
e serviços de diversos agentes, tais como concessionárias de água,
energia, telecomunicação, que intervêm no pavimento com abertura e
fechamento de valas, travessias, caixas de inspeção e respectivas
tampas. Ainda que possa haver liberação ou autorização da
PMSP/SPTRANS, verificamos que os reparos nem sempre seguem os
procedimentos adequados para pavimento de concreto rígido, quando
são substituídos por reparos inadequados com massa asfáltica.
Os responsáveis pelos reparos inadequados com massa
asfáltica são de difícil identificação, devido à extensão dos trechos e
tempo decorrido desde 2012, mas há registros nos autos que permitem
identificar que as AUTORAS fizeram parte destes reparos com massa
asfáltica, após novembro de 2012. Neste caso estes reparos com massa
asfáltica precisam ser removidos e executados novos reparos com
concreto, atendendo as determinações de projeto.
A patologia denominada “tampão desnivelado”, quando a
tampa de acesso a poços de inspeção e visita está acima ou abaixo do
pavimento de concreto, é outra patologia que pode ter sido causada por
outras empresas e concessionárias intervindo no corredor ou pelas
AUTORAS. O Relatório TRANSVIAS-SP de 16/4/14 mostra 12 locais com
este tipo de patologia e nosso levantamento em 2016 indica 52 locais
com tampão desnivelado, listados em nosso Anexo no 10, incluídas 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas do trecho do túnel Fernando Vieira de Melo. Não é possível
identificar, também neste caso, os responsáveis por todas estas novas
patologias.”
E concluiu:
“Pelas vistorias, inspeções, ensaios e testes, reuniões com
os Assistentes Técnicos, análise da documentação juntada aos autos e
por esta perícia, e ainda com apoio nas constatações e critérios adotados
neste trabalho, podemos concluir:
- não há evidência de má execução das AUTORAS nas
obras civis do corredor, concluídas e com recebimento provisório
(apreciação fática);
- constatamos patologias e defeitos em 886 placas ao longo
do corredor, indicadas em nosso Anexo no 6.1, da ordem de 21% do total
de placas, incluindo os trechos com redução de espessura;
- As AUTORAS foram as principais responsáveis por
reparos inadequados após a execução das obras civis, especialmente 52
tampões desnivelados, indicados em nosso Anexo no 10, incluídas 2
placas do trecho do túnel Fernando Vieira de Melo, ainda não corrigidos,
mas de caráter pouco significativo e pouco relevante no conjunto das
obras;
- as patologias e defeitos constatados por esta perícia têm
inúmeras causas possíveis, várias delas presentes neste caso, tais como
falta de revisão de projeto executivo, aumento de tráfego e das cargas
dos ônibus, ausência de manutenção e conservação das vias, entre
outras, de responsabilidade da Ré SPTRANS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- as patologias indicadas no Termo de Recebimento
Provisório em seu anexo I foram corrigidas antes da imposição de
penalidade ou estavam em trecho com redução de espessura, excluído
da controvérsia.”
À luz, portanto, desta realidade, não há justificativa para
impor às empresas integrantes do consórcio tão severa penalidade.
De outra parte, absolutamente descabido, em demanda
proposta pelas empresas responsáveis pela execução das obras,
condená-las à realização de reparos das patologias a que deram causa,
providência a cujo respeito a lei exige a iniciativa da interessada.
Quanto ao percentual da verba honorária devida pela
vencida, deve obedecer o quanto disposto no parágrafo 2o do art. 85 do
estatuto processual civil, não sendo parte a Fazenda Pública.
Também não é caso de excluir os patronos da Massa Falida
de participação no produto da condenação da ré nos ônus da
sucumbência, mostrando-se a fração de 1/6 (um sexto) suficiente e
adequada a recompensar o trabalho por eles desempenhado.
Em tais condições, não se conhece do recurso oficial, nega-
se provimento ao apelo da SPTRANS e acolhe-se o recurso da Massa
Falida de Soemeg Terraplenagem Pavimentação e Construções Ltda.
para: a) cassar a decisão monocrática na parte em que determinou que
as autoras providenciem os reparos das patologias a que deram causa,
com extensão à Consladel Construtora e Laços Detetores e Eletrônica
Ltda. com base no art. 1.005 do C.P.C.; b) majorar o percentual dos
honorários advocatícios devidos pela vencida para 10% (dez por cento)
do valor do proveito econômico decorrente do afastamento da multa
contratual; c) assegurar aos patronos da apelante participação na verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aludida, na proporção de 1/6 (um sexto). A teor do disposto no art. 85, §
11, do C.P.C., os honorários advocatícios ficam majorados em 2 (dois)
pontos percentuais.
RICARDO FEITOSA
RELATOR